Tribunal: TJMT
Processo: 1008189-21.2024.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008189-21.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HELINETE CORDEIRO DA ROCHA - CPF: 836.299.391-04 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO – TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM – VALIDADE DAS COBRANÇAS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – NÃO OCORRÊNCIA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO DESPROVIDO
.

São válidas as tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato em contrato de financiamento bancário, desde que pactuadas, especificado o serviço e comprovada a sua efetiva prestação, sem abusividade.

A restituição em dobro exige a demonstração de má-fé ou ausência de engano justificável, não se aplicando de forma automática ao reconhecimento de mera cobrança indevida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1008189-21.2024.8.11.0003

APELANTE:

HELINETE CORDEIRO DA ROCHA

APELADO:

AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
HELINETE CORDEIRO DA ROCHA
, contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
, da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato nº 1008189-21.2024.8.11.0003, ajuizada em desfavor de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

Inconformada, a apelante sustenta, em resumo, que houve inserção de tarifas indevidas no montante financiado — notadamente registro do contrato e avaliação do bem — no total de R$791,00, o que teria elevado artificialmente o principal, impactando o valor das parcelas e gerando onerosidade excessiva.

Afirma que o registro do contrato foi cobrado em R$316,00 sem discriminação e sem comprovação de efetiva realização, e que a avaliação do bem corresponderia a mera verificação superficial (lataria, pintura, pneus), incompatível com a cobrança específica.

Aduz que o consumidor poderia providenciar diretamente o registro junto ao prestador credenciado.

Invoca os Temas Repetitivos/STJ (REsp 1.578.553/SP – Tema 958; REsp 1.639.320/SP) quanto à necessidade de especificação e comprovação de serviços de terceiros e ao controle de onerosidade em cada caso concreto.

Requer o expurgo das tarifas do saldo financiado, com recálculo de todas as parcelas pagas, vencidas e vincendas, afirmando que, à taxa contratada de 2,66% a.m., a prestação correta seria de R$1.726,73, e não R$1.757,92, gerando diferença de R$31,19 por parcela (total aproximado de R$1.496,95 no contrato).

Pleiteia, ainda, a restituição em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC), defendendo a desnecessidade de prova de dolo do fornecedor — bastando a ausência de “engano justificável” — e ampara-se em doutrina e julgados colacionados.

Ao final, pede a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da ilegalidade das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem, o recálculo das parcelas e a devolução em dobro, além da inversão da sucumbência (Id. 306711887).

O apelado apresenta contrarrazões, inicialmente destacando a tempestividade de sua peça e rememorando que a sentença julgou improcedentes todos os pedidos.

No mérito, defende a legitimidade da cobrança do registro do contrato, qualificando-a como exigência legal (art. 1.361 do CC e Resolução CONTRAN 689/2017), indispensável à eficácia da alienação fiduciária no CRLV, e assevera a validade do ressarcimento dessa despesa quando efetivamente realizada, nos termos do Tema 958/STJ (REsp 1.578.553), inclusive salientando que o consumidor pode optar por realizar o registro diretamente.

Quanto à tarifa de avaliação do bem, afirma não ter havido cobrança no contrato, repelindo a pretensão por ausência de fato gerador e aludindo ao óbice de “prova diabólica” de fato negativo.

Impugna, ademais, a restituição em dobro, por entender imprescindível a demonstração de má-fé do credor, citando precedentes do STJ.

A par do exposto, pugna pela manutenção da sentença com majoração dos honorários recursais (Id. 306711890).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 307733874).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que
HELINETE CORDEIRO DA ROCHA
ajuizou a ação revisional de contrato em desfavor de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, alegando cobrança de tarifas consideradas ilegais (tarifa de registro de contrato e avaliação do bem), no que diz respeito à Cédula de Crédito Bancário nº 999556, firmada em
08/02/2023
, no valor de R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais centavos), com taxa de juros anual efetiva de 41,34%, e mensal de 2,88%.

O magistrado na origem julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

A apelante almeja reformar a sentença sob o argumento de que as tarifas consideradas ilegais, quais sejam: a tarifa de registro de contrato (R$316,00) e de avaliação do bem (R$475,00) majoraram o financiamento bancário, razão pela qual almeja o recálculo das parcelas pagas, vencidas e vincendas, além da restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é abusiva a cláusula contratual que impõe ao consumidor a obrigação de ressarcir valores referentes a serviços supostamente prestados por terceiros, quando não houver, de forma clara e específica, a indicação do serviço efetivamente realizado, firmando as seguintes teses:

São as teses firmadas:

“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3.
Validade da tarifa de
avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato
, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva
, em cada caso concreto.
”

No caso em apreço, observa-se que foram cobrados os valores de R$316,00 a título de registro do contrato e de R$450,00 referentes à tarifa de avaliação do bem.

Em relação ao registro contratual, restou devidamente comprovada a efetivação do registro da alienação fiduciária junto ao DETRAN, circunstância que legitima a cobrança, além de o montante mostrar-se compatível com os valores usualmente praticados.

Quanto à tarifa de avaliação do bem, igualmente há comprovação da realização da vistoria e análise do veículo (Id. 306711880), evidenciando a efetiva prestação do serviço.

Ademais, o valor cobrado encontra-se dentro dos parâmetros de mercado, razão pela qual a cobrança também se revela válida e legítima.

Dessa forma, inexistindo cobrança abusiva quanto as tarifas do contrato, não há falar em recálculo do financiamento e nem mesmo de restituição em dobro, previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

E o posicionamento deste Tribunal de Justiça Mato-grossense não destoa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – "DESPESAS DO EMITENTE" (
REGISTRO DE CONTRATO) – LEGALIDADE DA COBRANÇA
– DEVOLUÇÃO AFASTADA – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.
Não se vê ilegalidade na cobrança de registro do contrato quando corresponder a um serviço efetivamente prestado.
O gravame foi registrado no órgão de trânsito, passando a constar no documento do veículo. Sentença reformada neste aspecto. “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (seguro de proteção financeira, seguro RCF, Título de Capitalização – Parcela Premiável), vez que configura venda casada. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, mostrando-se devida a devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples.[...].(TJ-MT - AC: 10098677920178110015, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2023)” Em relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1041362-58.2020.8.11.0041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2024)

“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO – REVISIONAL DE CONTRATO – CDC – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – TARIFA DE CADASTRO – VALIDADE – VALOR ABUSIVO – VALOR REVISADO A MEDIA DE MERCADO - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE
AVALIAÇÃO DO BEM – COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– TARIFA De SEGURO – ILEGALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção.

Segundo o Tema 618 do STJ é válida a cobrança da tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, desde que expressamente pactuada no contrato e não conste onerosidade excessiva. Observada a abusividade do valor cobrado, a tarifa de cadastro deve ser reduzida ao valor médio indicado na tabela divulgada pelo Banco Central em relação à época da contratação.

Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato e de avaliação do bem, deve ser especificado o serviço a ser efetivamente prestado, além da sua demonstração e a ausência de abusividade, o que ocorreu nos autos
.

O STJ ao apreciar o tema repetitivo – afeto a validade da cobrança de seguro de proteção financeira – que foi abordado no julgamento do REsp n . 1.639.320/SP, considerou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10155485920238110002, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. TARIFAS DE CADASTRO, REGISTRO E
AVALIAÇÃO DO BEM
. TAXA DE JUROS. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
É válida a cobrança de tarifas de cadastro, registro de contrato e avaliação do bem em contratos de financiamento bancário, desde que pactuadas de forma expressa, comprovada a prestação do serviço e ausente abusividade
. Não há cerceamento de defesa no julgamento liminar de improcedência, quando a controvérsia for resolvida com base em jurisprudência consolidada. A taxa de juros pactuada abaixo da média de mercado não configura abusividade.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10091349120248110040, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 12/02/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ALEGADA ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS - TARIFA DE CADASTRO – COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO ENTRE O CONSUMIDOR E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 566 DO STJ – CONTRATO POSTERIOR A 30/04/2008 – VALOR QUE NÃO EXTRAPOLA A MÉDIA DO MERCADO - ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADO O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO – TEMA 958 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato,
assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente
. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo nº. 1 .578.553/SP – TEMA 958. Nos termos da Súmula 566 do STJ, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira em contratos posteriores a 30/04/2008.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001472-69 .2023.8.11.0086, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
devendo a exigibilidade da verba manter-se suspensa, com arrimo no art. 98, §3º, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025